Tribunal: CARF
Processo: 10865.900022/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900022/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.937 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ABC GROUP DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE NÃO CONFIRMADA
Para o aproveitamento do saldo negativo formado à partir de retenções na
fonte, impede a contribuinte comprovar as retenções e o oferecimento de tal
receita à tributação. Não tendo sido comprovada quaisquer uma das
condicionantes citadas, não há direito líquido e certo, conforme súmula 80
desse Conselho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
004.936, de 11 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10865.901215/2010-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900022/2010-35
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900022/2010-35

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito referente ao Saldo
Negativo de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, resumidamente com os
seguintes termos: (a) o contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a Fazenda
Pública; (b) a necessidade do imposto retido na fonte ter sido oferecida à tributação (o que não se
verificou), para que a aplicação financeira em Fundos de Investimento - Renda Fixa seja
considerado antecipação do imposto devido na declaração de rendimentos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: (a) o Manifestante, ora Recorrente
possui receita correspondente aos rendimentos retidos na fonte e tem direito ao seu
aproveitamento; (b) o saldo negativo na verdade resulta num pagamento a maior de tributo, e que
pode ser utilizado para compensação com outros débitos tributários do contribuinte; (c) a
administração pública deve atuar e proferir seus atos em absoluta consonância com as normas
legais, sempre da melhor forma, a fim de beneficiar os indivíduos por ela administrados; (d) a
busca da verdade material deve ser cercada de intenso impulso do fisco e do fiscalizado e (e)
requer seja realizada a análise conjunta dos informes já apresentados nos autos, extrato emitido
pela própria Receita Federal de Extrato de Rendimentos Informados pela Fonte Pagadora, a fim
de comprovar a origem do crédito aproveitado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Este é o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ do ano
de 2003. O saldo seria oriundo de pagamento de IRRF.
Alegou a recorrente em sede de preliminar que restou devidamente comprovada a
retenção na fonte dos valores e que a atividade administrativa é plenamente vinculada.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900022/2010-35

Essa relatora não discorda em nada de que a atividade administrativa é plenamente
vinculada mas também não vislumbra qualquer liame que possa socorrer a recorrente
com tal alegação.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Quanto à preliminar de análise conjunta dos informes e extratos, verifica-se que tal
providencia já foi tomada e devidamente analisada. A dúvida para a concessão do
crédito não está em verificar as retenções na fonte, e sim o oferecimento de tais receitas
à tributação.
Nesse sentido, nego provimento às liminares arguidas.
Em relação ao mérito, impende ressaltar que para o aproveitamento do valor retido na
fonte, a contribuinte deveria comprovar: (i) a retenção dos valores pelas fontes
pagadoras e (ii) o oferecimento de tais receitas à tributação, conforme súmula 80 desses
Conselho:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Restou claro que os valores foram devidamente retidos, ficando ao encargo da
contribuinte a comprovação que tais valores foram oferecidos à tributação, conforme
trecho da decisão recorrida:
11.3.3. No entanto, na Ficha 06A (Demonstração do Resultado) das quatro
declarações entregues foi informado valor zero em todas as linhas entre 20 e 30,
inclusive, linhas essas em que a receita correspondente às retenções (todas no
código 6800: IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de
Renda Fixa) deveriam ter sido oferecidas (mais precisamente, na linha 06A/24:
Outras Receitas Financeiras).
11.4. Portanto, conforme explicitado no subitem 9.2., em face do
rendimento/receita correspondente ao IRRF pleiteado não ter integrado o Lucro
Real, não há como a respectiva retenção ser aproveitada. Assim, verifica-se que
não há direito creditório em favor da Recorrente, razão pela qual há que se
manter o Despacho Decisório recorrido.
Nesse sentido, não tendo a contribuinte demonstrado o oferecimento de tais receitas à
tributação, a decisão da Delegacia deve ser mantida.
Pelo exposto, rejeito ambas preliminares arguidas e nego provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900022/2010-35

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital